Tribunal: STF
Processo: RHC 57103
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-12
Data de publicação: 1979-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS - PROCESSO PENAL - IRREGULARIDADES NO INQUERITO
POLICIAL QUE NÃO CHEGAM A INVALIDAR O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. -
INEXISTINDO NA COMARCA ADVOGADO NÃO IMPEDIDO, E LICITO AO JUIZ, NOS
TERMOS DO ART. 75 DA LEI N 4.215/63 (ESTATUTO DA OAB), NOMEAR PARA A
DEFESA DO RÉU CIDADAO LEIGO, FACULTADA AO ACUSADO A CONSTITUIÇÃO DE
PROFISSIONAL A QUALQUER TEMPO. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.